Tribunal: TJES
Processo: 5001715-30.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001715-30.2023.8.08.0020

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: HELISANDRA MARCIA PIROVANI RODOLFO

APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDORA MUNICIPAL. PISO NACIONAL. LEI MUNICIPAL N. 3.799/2011. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À VINCULAÇÃO IMPLÍCITA ENTRE NÍVEIS DA CARREIRA E AO ART. 206, VIII, DA CF. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO TEMA 911/STJ. ACÓRDÃO QUE ENFRENTA A LEGISLAÇÃO LOCAL, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E OS PRECEDENTES DO STF (ADI N. 4167/DF E SÚMULAS VINCULANTES 37 E 339). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por servidora municipal em face de acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência na ação ordinária de reajuste do piso salarial do magistério ajuizada contra o Município de Guaçuí, sob alegação de omissões quanto à aplicação da Lei Municipal n. 3.799/2011 e do art. 206, VIII, da Constituição Federal, bem como de contradição na aplicação da tese firmada no Tema 911 do STJ, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à interpretação dos arts. 2º e 3º da Lei Municipal n. 3.799/2011, notadamente sobre a existência de vinculação automática (“efeito cascata”) dos reajustes do piso nacional a todos os níveis da carreira do magistério; (II) estabelecer se houve omissão quanto à alegada violação ao art. 206, VIII, da Constituição Federal, diante dos precedentes do STF (ADI n. 4167/DF e Súmulas Vinculantes 37 e 339); e (III) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito, com atribuição de efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O órgão julgador afirma que os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão do mérito do julgamento nem à rediscussão de teses já enfrentadas.

O Tribunal registra que o acórdão embargado analisou a Lei Municipal n. 3.799/2011, reconhecendo que ela institui o piso no âmbito municipal e disciplina a carreira em níveis e padrões, mas conclui que a norma não contém comando expresso de vinculação automática dos reajustes do piso nacional a toda a tabela remuneratória, afastando o alegado “efeito cascata”.

A Corte entende que a discordância da embargante quanto ao alcance dos arts. 2º e 3º da Lei Municipal n. 3.799/2011 revela mero inconformismo com a interpretação adotada pelo colegiado, o que não configura omissão sanável por embargos de declaração.

O acórdão assenta que a tese firmada no Tema 911 do STJ é corretamente aplicada ao caso ao exigir previsão expressa na legislação local para que os reajustes do piso nacional do magistério se estendam automaticamente a todos os níveis da carreira, inexistente tal determinação na legislação do Município de Guaçuí.

O Tribunal explicita que não há omissão quanto ao art. 206, VIII, da Constituição Federal, pois o acórdão embargado se apoia na orientação do STF fixada na ADI n. 4167/DF, que define o piso como vencimento básico inicial, e nas Súmulas Vinculantes 37 e 339, que vedam ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder aumentos sob fundamento de isonomia ou de valorização da carreira.

O colegiado ressalta que a pretensão de revisitar o enquadramento jurídico e de obter reforma do resultado do julgamento configura uso inadequado da via dos embargos de declaração, devendo eventual error in judicando ser veiculado pelos recursos excepcionais cabíveis.

O órgão julgador consigna, para fins de prequestionamento, que as matérias suscitadas reputam-se incluídas no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção literal e individualizada de todos os dispositivos legais invocados quando a questão jurídica de fundo é devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio idôneo para rediscutir o mérito do julgado nem para obter efeitos infringentes.

A instituição do piso nacional do magistério e de regras de progressão e promoção na carreira pela Lei Municipal n. 3.799/2011 não implica, por si só, vinculação automática dos reajustes anuais do piso a todos os níveis e padrões da carreira, ausente previsão legal expressa nesse sentido.

A tese firmada no Tema 911 do STJ exige determinação explícita na legislação local para que os reajustes do piso nacional do magistério repercutam automaticamente em toda a cadeia remuneratória, não havendo contradição na sua aplicação quando a norma municipal é silente quanto a essa vinculação.

A invocação do art. 206, VIII, da Constituição Federal não autoriza o Poder Judiciário a conceder aumento remuneratório ao magistério em desconformidade com a orientação firmada pelo STF na ADI n. 4167/DF e nas Súmulas Vinculantes 37 e 339, que vedam atuação judicial como legislador positivo.

O enfrentamento suficiente da matéria no acórdão embargado torna dispensável a citação literal de todos os dispositivos legais indicados pelas partes, reputando-se prequestionadas as questões jurídicas debatidas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Municipal n. 3.799/2011, arts. 2º e 3º; CF/1988, art. 206, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 911 (repetitivo); STF, ADI n. 4167/DF; STF, Súmulas Vinculantes 37 e 339.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5001715-30.2023.8.08.0020.

EMBARGANTE: HELISANDRA MÁRCIA PIROVANI RODOLFO.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Helisandra Marcia Pirovani Rodolfo
(id 16446178) em face do venerando acórdão de id 16270782, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação que interpôs, mantendo incólume a respeitável sentença de improcedência proferida nos autos da ação ordinária de reajuste do piso salarial do magistério ajuizada por ela em desfavor do
Município
d
e Guaçuí
.

De plano, imperioso delimitar o espectro de cognição da via recursal eleita. Os embargos de declaração, conforme a dicção taxativa do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, vocacionado estritamente ao saneamento de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que porventura maculem o julgado. Não se prestam, portanto, à revisão do mérito decisório ou à rediscussão de teses jurídicas já enfrentadas e rechaçadas pelo órgão julgador, sob pena de desvirtuamento de sua natureza integrativa em prol de um inadmissível caráter infringente.

No caso, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise dos artigos 2º e 3º da Lei Municipal n. 3.799/2011, os quais, em sua ótica, estabeleceriam uma vinculação automática e percentual entre os níveis da carreira, o que atrairia a incidência do reajuste do piso nacional a toda a cadeia remuneratória. Alega, ainda, contradição na aplicação da tese firmada no Tema 911 do colendo Superior Tribunal de Justiça e omissão quanto à violação do artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal.

Entretanto, o escrutínio analítico do venerando acórdão recorrido revela que inexiste qualquer vício a ser sanado. O colendo Colegiado enfrentou, com profundidade e clareza, a questão da legislação local, concluindo expressamente que a Lei Municipal n. 3.799/2011, embora institua o piso e organize a carreira em níveis e padrões, não possui densidade normativa suficiente para autorizar o reajuste automático (“efeito cascata”) pretendido pela servidora.

O voto condutor do venerando acórdão foi categórico ao assentar que “a Lei Municipal n. 3.799/2011 (...) de fato instituiu o piso nacional no âmbito municipal e estabeleceu, em seus parágrafos, os percentuais de progressão e promoção entre os padrões e níveis da carreira”. Contudo, prosseguiu o julgado consignando que “em nenhum de seus dispositivos há determinação para que os reajustes anuais do piso nacional sejam automaticamente aplicados como base de cálculo para os vencimentos dos professores já posicionados em níveis e padrões superiores ao inicial”, arrematando que “a norma municipal é silente quanto a essa vinculação automática”.

Verifica-se, portanto, que não houve omissão quanto ao diploma legal invocado. O que se observa é que a interpretação conferida pela colenda Câmara à legislação municipal divergiu daquela almejada pela parte autora. O egrégio Tribunal entendeu que a mera existência de escalonamento na carreira (progressão e promoção) não se confunde com a ordem legal expressa para indexação automática de toda a tabela de vencimentos aos índices de reajuste do piso nacional, requisito indispensável exigido pela jurisprudência vinculante do colendo STJ.

Nesse contexto, falece razão à embargante quanto à alegada contradição na aplicação do Tema 911 do colendo STJ. O venerando acórdão aplicou a tese repetitiva com precisão cirúrgica, observando que a incidência automática em toda a carreira somente ocorre “se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. Ao constatar que a legislação de Guaçuí não contém tal determinação expressa de indexação automática, mas apenas regras de evolução funcional, o julgado aplicou a
ratio decidendi
do precedente qualificado para negar o provimento ao apelo, inexistindo qualquer incoerência lógica interna entre a fundamentação e o dispositivo.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à matéria constitucional (art. 206, VIII, da CF). O venerando acórdão fundamentou-se expressamente no entendimento consolidado pelo excelso Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4167/DF, que definiu o piso como vencimento básico inicial, e nas Súmulas Vinculantes nn. 37 e 339, as quais vedam ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder aumentos sob fundamento de isonomia ou valorização da carreira. A aplicação dos precedentes da Corte Suprema, guardiã da Constituição, afasta, por consectário lógico, a tese de violação ao texto constitucional suscitada pela parte.

Resta evidente, pois, que a pretensão da embargante não é a de sanar vícios de intelecção no julgado, mas sim a de promover a rediscussão do mérito da causa, manifestando seu inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. Tal desiderato, contudo, é estranho à via estreita dos aclaratórios, conforme iterativa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. Se a parte entende que houve erro no julgamento (
error in judicando
) ou má apreciação da prova e do direito, deve valer-se dos recursos excepcionais adequados para veicular sua irresignação, não sendo os embargos o meio hábil para a reforma da decisão.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigne-se que a matéria foi suficientemente debatida e enfrentada, considerando-se incluídos no venerando acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de acesso às instâncias superiores, nos exatos termos do artigo 1.025 do CPC, sendo despicienda a menção sacramental a cada dispositivo legal invocado quando a questão jurídica de fundo já foi dirimida.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.